Tribunal: TJSP
Processo: 2290307-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exibição de documentos em fase de cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais) – Rejeição da exceção de pré-executividade – Insurgência dos devedores - Prevenção da 15a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de recursos manejados na fase de conhecimento e cumprimento de sentença -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exibição de documentos em fase de cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais) – Rejeição da exceção de pré-executividade – Insurgência dos devedores - Prevenção da 15a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de recursos manejados na fase de conhecimento e cumprimento de sentença - Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.